Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733268-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS AGRAVADO: TATILA NOLETO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 39918523) interposto por ALEX ARAUJO MOURA MARTINS em face de TÁTILA NOLETO DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0730035-86.2021.8.07.0003, determinou o bloqueio de transferência sobre os veículos Caminhão VW/8 150/E DELIVERY, Placa JJE-6757, Renavam 00899772374 e Chassi 9BWA952P07R700517, bem como da Motocicleta YAMAHA/DRAG STAR XVS, 650 cilindradas, Placa JIT-2111, Renavam 00123798230, Chassi 9C6KM004080003652., JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante, nos seguintes termos (ID 136185817 na origem): Trata-se de arbitramento de aluguéis proposta por TATILA NOLETO SOUZA em desfavor de ALEX ARAUJO MOURA MARTINS. Apesar deste feito estar suspenso, aguardando definição a respeito de quais bens podem ser arbitrados os aluguéis, é certo que a parte autora, nesta relação processual, possui o legítimo direito de requerer o pagamento pelo uso exclusive de um bem pelo ex consorte. Em tese, os atos de expropriação e/ou garantia devem ser adotados após a prolação de sentença e seu correspondente trânsito em julgado, já que, inicialmente, deve ser reconhecido um direito para, então, a parte vencedora da relação poder exigir o cumprimento de uma obrigação de pagar ou fazer. Não obstante, existem hipóteses que a parte não pode aguardar a definição da fase de conhecimento do processo, já que a demora pode resultar em prejuízo ou verdadeira ineficácia da sentença proferida. Por esta razão, o Código de Processo Civil dispõe a respeito de medidas assecuratórias que a parte pode pedir, a fim de que o processo não se torne inútil. Portanto, assim dispõe o art. 300 e 301 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Consoante já exposto na primeira parte desta decisão, a parte autora possui probabilidade de direito, ao passo que o risco ao resultado útil ao processo resta demonstrado pelo esvaziamento patrimônio do requerido, mediante a transferência de automóveis para sua genitora, conforme documentos anexos à petição de ID 134962507. Esta conduta, além de se revelar afrontosa ao ajuízo, pode ser considerada verdadeira hipótese de fraude por simulação (art. 167 do CC), além de fraude à execução, pois, a depender do julgamento desta lide e do processo em curso na Vara de Família, poderá levar o próprio requerido à condição de insolvência, conforme art. 792, inciso IV, do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o bloqueio de transferência sobre os veículos Caminhão VW/8 150/E DELIVERY, Placa JJE-6757, Renavam 00899772374 e Chassi 9BWA952P07R700517, bem como da Motocicleta YAMAHA/DRAG STAR XVS, 650 cilindradas, Placa JIT-2111, Renavam 00123798230, Chassi 9C6KM004080003652. Registrada a presente decisão, retire-se a restrição de sigilo sobre a petição da parte autora. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra o decisão do juízo de origem, que deferiu a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o bloqueio de transferência sobre os veículos em favor da Agravada; (ii) o Tribunal deve reformar a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo tem o entendimento que apesar do feito estar suspenso, aguardando definição a respeito de quais bens podem ser arbitrados os aluguéis, ocorreu possível hipótese de fraude por simulação (art. 167 do CC), além de fraude à execução, pois, a depender do julgamento dos autos e do processo em curso na Vara de Família, poderá levar o próprio requerido à condição de insolvência, conforme art. 792, inciso IV, do CPC; (iii) só se pode cogitar de fraude à execução quando a alienação é realizada depois da citação do devedor, ressalvada a hipótese de averbação anterior da execução; (iv) não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, como se depreende do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça; (iv) a fraude à execução, prevista no art. 792, inciso IV, do CPC, tem como requisitos a existência de uma demanda em curso, a citação válida do devedor, bem como que a insolvência da parte devedora seja causada pela alienação do bem; (v) ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, descrita no comando legal, é aquela de natureza executiva, não podendo ser considerada para tanto a ação de conhecimento, ainda pendente de julgamento na origem ou passível de reforma pelo órgão colegiado; (vi) de acordo com a súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu no presente feito; (vii) a alegação de fraude contra credores na presente via de processo de conhecimento não é cabível, até porque envolve patrimônio de terceiros, cuja boa-fé na aquisição é presumida, some-se que não havia qualquer óbice à transferência dos bens móveis; (viii) a insolvência é um pressuposto inafastável da fraude à execução, e não pode ser considerada presente ante o simples fato da alienação de determinado bem pelo Agravante; (ix) a pretensão de reforma do decisum parte de premissas, pois equivocado o deferimento da tutela, uma vez que, que não tramitava ação de execução em fase do Agravante e os bens móveis não lhe pertencem; (x) a fraude apenas poderá ser reconhecida quando houver nexo causal entre a conduta do Agravante/alienante e do terceiro adquirente; (xi) entendimento contrário geraria intranquilidade nos atos negociais e macularia a confiabilidade nos registros públicos, motivo pelo qual a exegese jurisprudencial acabou por da sensível relevância ao aspecto psicológico que rodeia a fraude à execução; (xii) a teor do que dispõe a Súmula no. 375 do STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, o que não se aplica ao presente autos, pois se trata de processo de conhecimento, ou seja, não há registro de penhora e como informado nos autos na peça de contestação e especificação de provas os bens móveis já era de propriedade da terceira adquirente, logo, não existe má-fé; (xiii) há nos autos comprovação do conhecimento da Agravada que o caminhão já pertencia à adquirente por meio da tradição e que a motocicleta foi dada como pagamento pelo empréstimo realizado em favor das partes, portanto, não houve fraude, pois o patrimônio sempre pertenceu a Sra. Edilva Araújo Moura Martins; (xiv) não há qualquer eventual hipótese de simulação ou fraude à execução, pois é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a caracterização da fraude à execução reclama, além do prévio ajuizamento de ação executiva e da redução do devedor à insolvência em razão de atos de alienação ou oneração de seus bens, ainda a comprovação do consilium fraudis, ou seja, a demonstração de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da existência da demanda em face do alienante; (xv) São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente; (xvi) em que pese o esforço argumentativo da Agravada, verificam-se ausentes os aludidos requisitos, sobretudo porque não pode ser considerada para tanto a ação de conhecimento, ainda pendente de julgamento na origem ou passível de reforma pelo órgão colegiado; (xvii) não se pode ir contra os usos e costumes sociais, pois o natural é que se perquira junto aos órgãos competentes, responsáveis pelos registros de propriedade do bem que se está adquirindo, acerca da existência de eventuais ônus sobre o mesmo; (xviii) a Agravante juntou documentação a qual comprova a real situação do caminhão, pois informou que sua genitora usa parte do imóvel como garagem da frota de caminhão que é proprietária, sendo do total conhecimento da Agravada que o bem pertence à família do Agravante, e é utilizado pelo padrasto há mais de dez anos como fonte de renda da família conforme DUT do exercício de 2013, pois estava no nome do Padrasto Geraldo Procópio Leite (ID. 113981906 - Contestação e 117681793 - Especificação de Provas); (xix) o Caminhão VW/8 150/E DELIVERY foi transferido para o Agravante no ano de 2019 tão somente para evitar a perda da carteira de motorista do padrasto, haja vista, que, no momento, se encontrava com muitas multas de trânsito, assim, transferiu a propriedade para o nome do Agravante, mas nunca deixou de ser um bem da família, inclusive sendo utilizado para o sustento da família; (xx) no tocante ao bem móvel motocicleta o mesmo foi entregue a genitora mediante tradição com a finalidade de pagar empréstimo realizado por sua genitora no valor de R$: 11.433,28 (onze mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) aos 13/11/2019, sendo em 63 (sessenta e três) parcelas no valor mensal de R$: 295,19 (duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), devidas desde 08/01/2020; (xxi) o empréstimo foi realizado para ajudar as partes no custeio com os gastos da reforma da casa, conforme faz prova o contrato de empréstimo e informado na petição 117681793 - Especificação de Provas, mais uma vez sendo do conhecimento da Agravada; (xxii) não há que se falar em má-fé da adquirente ou de hipótese de fraude por simulação ou de fraude à execução, pois a transferência tardia para a Sra. Edilva Araújo Moura Martins, pois a transferência dos bens visa tão somente adequar a realidade dos fatos e não lhe causar prejuízos; (xxiii) não é demais relembrar que a propriedade do bem móvel é transmissível mediante simples tradição, como ocorreu no caso, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio; (xxiv) fica nítido que as restrições de bloqueio de transferência sobre os veículos Caminhão VW/8 150/E DELIVERY, Placa JJE-6757, Renavam 00899772374 e Chassi 9BWA952P07R700517, e da Motocicleta YAMAHA/DRAG STAR XVS, 650 cilindradas, Placa JIT-2111, Renavam 00123798230, Chassi 9C6KM004080003652, não pertence ao Agravante ALEX ARAUJO MOURA MARTINS, devendo ser desconstituída a restrição que recai sobre os bens e impedida qualquer outra medida de constrição. O Agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, anexando (i) CTPS no ID 39918530; (ii) documento de rescisão contratual (ID 39918536 – p. 2); (iii) consulta de restituição de IRPF 2020/2021/2022 (ID 39918536 – p. 3-5); (iv) declaração de hipossuficiência (ID 39918536 – p. 1); (v) documento da Brasal rescindindo contrato (ID 39918535). Diante desse cenário, o Agravante traça um cenário fático, trazendo aos autos contrato de empréstimo (ID 39918529); fotos do local em que se encontra o caminhão (ID 39918531); certidão de casamento de Geraldo Procópio Leite e Edilva Araújo Mota (ID 39918533); laudo médico (ID 39918522) e certidão de casamento (ID 39918524). Requer a concessão de tutela, alegando que (i) o bloqueio de transferência sobre os veículos impõe danos irreparáveis a adquirente de boa-fé; (ii) a não apreciação liminar pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida; (iii) o fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios legais, que resguarda o Agravante, pois a ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, descrita no comando legal, é aquela de natureza executiva, não podendo ser considerada para tanto a ação de conhecimento, ainda pendente de julgamento na origem ou passível de reforma pelo órgão colegiado. Requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a suspensão do bloqueio de transferência dos veículos Caminhão VW/8 150/E DELIVERY, Placa JJE-6757, Renavam 00899772374 e Chassi 9BWA952P07R700517, e da Motocicleta YAMAHA/DRAG STAR XVS, 650 cilindradas, Placa JIT-2111, Renavam 00123798230, Chassi 9C6KM004080003652. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade. DA JUSTIÇA GRATUITA PARA O MANUSEIO DO RECURSO E DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 39918523) interposto por ALEX ARAUJO MOURA MARTINS em face de TÁTILA NOLETO DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0730035-86.2021.8.07.0003, determinou o bloqueio de transferência sobre os veículos Caminhão VW/8 150/E DELIVERY, Placa JJE-6757, Renavam 00899772374 e Chassi 9BWA952P07R700517, bem como da Motocicleta YAMAHA/DRAG STAR XVS, 650 cilindradas, Placa JIT-2111, Renavam 00123798230, Chassi 9C6KM004080003652., JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou o bloqueio de transferência sobre os veículos Caminhão VW/8 150/E DELIVERY, Placa JJE-6757, Renavam 00899772374 e Chassi 9BWA952P07R700517, bem como da Motocicleta YAMAHA/DRAG STAR XVS, 650 cilindradas, Placa JIT-2111, Renavam 00123798230, Chassi 9C6KM004080003652., JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a deflagração de fraude. Antes da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, passamos à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto, julgado por unanimidade quando judicava na 1a Turma Cível, cujo parâmetro adotado, para a concessão ou não da gratuidade, foi o mesmo contido na Resolução n.o 140/2015 e utilizado pela Defensoria Pública, consoante ementa a seguir colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos, os dois contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante na petição de agravo, bem como na petição de esclarecimentos, (ii) da documentação que acostou, bem como (iii) do processo na origem, entendo que o Agravante demonstrou sua condição de hipossuficiência para que possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita para o manuseio do presente agravo. Isso porque, muito embora não tenha elucidado a essa Relatoria o quantitativo de rendimentos mensais, já que se limitou a carrear sua CTPS, observando a consulta de restituição de IRPF 2020/2021/2022 (ID 39918536 – p. 3-5), bem como os documentos de rescisão contratual carreados nos (ID 39918536 – p. 2) e (ID 39918535), entendo que sua situação atual se harmoniza com a alegação de hipossuficiência. Assim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita em face do manejo do presente agravo, tendo em vista que, nessa esfera recursal, logrou êxito o Agravante em demonstrar documentalmente sua hipossuficiência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) da decisão agravada, (iv) bem como dos autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque, muito embora o Agravante tenha apontado, em sua narrativa, a existência o que entende ser a comprovação de pleno conhecimento, por parte da Agravada que o caminhão já pertencia à adquirente por meio da tradição e que a motocicleta foi dada como pagamento pelo empréstimo realizado em favor das partes, sendo o patrimônio da Sra. Edilva Araújo Moura Martins, trata-se de matéria fática que demanda o mínimo contraditório inerente a essa via recursal, de modo que é necessário exame mais acurado, por ocasião da apreciação do presente mérito, uma vez que as questões por ele trazidas, sobretudo em relação ao tempo em que se deu o alegado negócio jurídico com a senhora Edilva Araújo Moura Martins, em contraste ao que seria supostamente uma situação de fraude, demandam maior verticalização. Além disso, o receio trazido pelo Agravante em relação à temeridade quanto aos efeitos do bloqueio em face da alienação e seus consectários, é alegado genericamente, e de maneira presumida, até porque a afirmação do Agravado, por ocasião da sua manifestação, traz elementos que, para fins da presente cognição sumária, tornam ainda mais controvertida a demanda. Trata-se, ainda, de matéria complexa, que se soma à natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo. De mais a mais, o juízo de origem procedeu ao bloqueio ad cautelam, pois a questão relativa à existência (ou não) de fraude deverá ser vencida na origem, juízo natural para se perquirir, em caráter definitivo, a existência do evento fraudulento, de modo que a manifestação, em grau recursal, a respeito do tema, consistiria em manifesta violação ao juiz natural, suprimindo, ainda, a instância ordinária. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que não subsistem os requisitos. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da gratuidade de justiça para o manejo do presente agravo e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022 19:22:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador